Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717489-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDA: OI S.A., FAGUNDES - COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE COMISSÕES DEVIDAS PELA OPERADORA DE TELEFONIA. PRETENSÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTABULADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI No. 4.886/65. COLABORAÇÃO EMPRESARIAL POR APROXIMAÇÃO. INVIABILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS. PARCERIA COMERCIAL ESTRANHA À REPRESENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). RECONVENÇÃO ADVINDA DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO (NCPC, ART. 343, § 2o). PRETENSÃO RECONVENCIONAL. OBJETO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO HÁ MUITO RESCINDIDO. FATO INCONTROVERSO E IÇADO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSTURA CONTRADITÓRIA E TANGENTE À BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). APELAÇÕES DESPROVIDAS. MODULAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ). 2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que a parte considerara por violado o direito que reputa deter em face de ruptura unilateral do contrato, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a reparação dos prejuízos que alegara ter experimentado com o distrato, não há se falar em implemento do fluxo prescricional se ajuizada a pretensão destinada à perseguição indenizatória ainda dentro do interregno decenal subsequente ao fato gerador da pretensão. 3. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos. 4. Consoante a conceituação legal, exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios (Lei no 4.886/65, art. 1o). 5. Conquanto o Representante Comercial possa até mesmo ser caracterizado como prestador de serviços, à medida em que o negócio mercantil envolve a produção ou circulação de bens ou serviços, a característica essencial da sua atividade – que se obriga a agenciar propostas ou pedidos em favor do Representado, de acordo com orientações e condições pré-estabelecidas –, é a mediação mercantil, limitando-se sua atuação a intermediar a colocação das mercadorias no mercado mediante sua venda, o que o faz à conta do Representado, ficando reservada ao adquirente a revenda, colocando termo à cadeia de fornecimento. 6. Se a representação comercial consubstancia, na dicção legal, contrato de colaboração por aproximação, onde o colaborador, em caráter não eventual, tem por objetivo apenas a aproximação das partes interessadas na consumação de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos e transmitindo-os aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, auferindo, como contrapartida, remuneração em função dos negócios efetivados, a ser paga pelo fornecedor na forma de comissão, que pode ser variável em percentual sobre o valor das operações concretizadas, não se emoldura nessa conceituação contrato de franquia entabulado entre operadora de telefonia e empresa destinada a intermediar a venda e contratação dos produtos e serviços com consumidores finais da prestação. 4. As atividades compreendidas por contrato de franquia, encerrando fórmula pela qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva de produtos ou serviços, são impassíveis de serem qualificados com a natureza jurídica de representação comercial, pois ausente justamente sua gênese, que é a mediação de negócios mercantis, jamais de negócios entabulados entre fornecedoras e consumidores finais postados no mercado de consumo varejista. 5. As atividades compreendidas por contrato de franquia não se destinam a mero agenciamento de pedidos ou na promoção da relação comercial entre o cliente potencial e a empresa contratante, encerrando a realização de atividades volvidas não só à obtenção de corrente de negócios em favor da operadora de telefonia franqueadora (ativação de planos de telefonia móvel e serviços de acesso), mas, sobretudo, a execução de atos de comércio na própria franqueada mediante a revenda de produtos ao consumidor final (aparelhos de celular, acessórios, kits, cartões pré-pago), implicando o desenvolvimento de cadeia de negócios estranhos às atividades desenvolvidas pelo representante comercial autônomo, cujo alcance é restrito à intermediação de negócios mercantis. 6. Não consubstanciando a atividade exercida por empresa franqueada na revenda de serviços e produtos de telefonia mera colaboração empresarial por aproximação, notadamente porque as próprias cláusulas que norteiam o contrato de franquia encerram a prática de atividades estranhas ao sistema de representação por envolver fornecimento aos consumidores finais da prestação, e não simplesmente a intermediação de negócios mercantis, possibilitando simultaneamente a captação de clientes em favor da franqueada e da franqueadora, a relação jurídica entre elas entabulada assume indeclinável natureza de atividade empresarial privada volvida à prestação de serviços para a comercialização de produtos e serviços a consumidores finais, obstando, pois, que seja regulada pela lei que regula a representação comercial - Lei no. 4.886/65 -, devendo ser regulada pelo direito comum e pela legislação específica atinente aos contratos de franquia (Lei 8.955/94). 7. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando ilícito imputável à parte imprecada nem nexo causal passível de enlaçar comportamento antijurídico que protagonizara a efeito lesivo experimentado pela contraparte, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à sua germinação (CC, arts. 186 e 927). 8. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187). 9. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, o que se verifica com a manifestação da operadora de telefonia que, içando como fato extintivo do direito da autora a rescisão contratual operada a mais de 5 (cinco) anos, avente, em sede reconvencional, a imprecação de inadimplemento por abandono, rendendo ensejo ao pagamento da multa contratual convencionada. 10. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública, ensejando que, em se tratando de ação cujo objeto envolvera proveito econômico não mensurável com precisão, legitima a fixação da verba honorária sucumbencial com base na equidade como forma, inclusive, de não se desvirtuar a destinação da verba, notadamente quando mensurada em importe apto a remunerar condizentemente os serviços desenvolvidos em compasso com os parâmetros estabelecidos pelo legislador (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 11. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 12. Apelações conhecidas e desprovidas. Prejudicial de mérito rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, caput, e §§1o, 2o, e 8o, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer que a verba honorária seja fixada no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023